Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012055-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), RONALDO EMILIANO DE CAMPOS - CPF: 028.451.071-88 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (IMPETRADO), RONALDO EMILIANO DE CAMPOS - CPF: 028.451.071-88 (PACIENTE), ANTONIO VIEIRA - CPF: 038.167.183-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO
HABEAS
– PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO –

PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – VERIFICADA A

SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Revela-se
imprópria a análise aprofundada acerca da argumentação relativa à suposta negativa de autoria porque a temática trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Verificada a insubsistência dos fundamentos que afastaram a aplicação das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), impõe-se a substituição do claustro por aqueloutras, seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência das medidas menos restritivas para evitar a reiteração delitiva, que, de resto, revelam-se mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ronaldo Emiliano de Campos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Afirmam os impetrantes que o paciente laborava como motorista particular e, na data do fato, havia sido contratado pelo coinvestigado
Antônio
para transportá-lo de Primavera do Leste/MT até Cuiabá-/MT, desconhecendo, porém, que esse trazia consigo substância entorpecente.

Nesse contexto, aduzem que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, pois não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, notadamente se considerado que o paciente é primário, com bons antecedentes, sempre exerceu trabalho lícito, possui residência fixa e família constituída, fatores que demonstram a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Destacam que, em caso de condenação, será reconhecida a minorante delineada no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a imposição de regime aberto para o inicial cumprimento da pena, o que robustece a conclusão pela desnecessidade da custódia cautelar.

Pretendem, pois, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas, o que anseiam ver confirmado ao fim. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva de
Ronaldo Emiliano de Campos
pela medida cautelar descrita no art. 319, inciso IV, do CPP.

As informações foram prestadas pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente a prova pré-constituída, os informes e o parecer fornecido pela cúpula do
Parquet
, constata-se efetivamente o constrangimento ilegal a que foi submetido o paciente
, a tornar impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida.

De início, cumpre registrar que se
revela
imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta negativa de autoria porque, à evidência, constitui matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Seja como for, nota-se que ressai do decreto prisional a prova da materialidade e, ao menos, indícios da prática delitiva, consubstanciados na localização e apreensão de porções de drogas no interior do veículo em que se encontravam
Ronaldo Emiliano de Campos
e
Antônio Vieira.

Do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante extrai-se que a Polícia recebeu informação anônima de que um indivíduo identificado como
Antônio
havia se deslocado à cidade de Cuiabá/MT para buscar substância entorpecente e que retornaria na mesma data para Primavera do Leste/MT. A equipe policial identificou o endereço residencial do sujeito indicado, para onde se dirigiu, logrando visualizá-lo no interior do veículo que era conduzido pelo paciente, que estacionava no local.

Efetuada a abordagem, o paciente atendeu imediatamente à determinação dos agentes policiais, ao passo que
Antônio
haveria resistido para sair do automóvel, vindo a se agachar como se descartasse ou pegasse algo no fundo do carro.

Após a revista pessoal, realizou-se a busca no veículo, localizando-se embaixo do banco do passageiro porções de droga (1,2kg de cocaína), além de considerável valor em dinheiro (aproximadamente R$ 6.000,00). Registrou-se que
Antônio
seria conhecido pela disseminação de substância entorpecente e que seu imóvel funcionaria como ponto de venda de drogas.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da gravidade dos crimes supostamente perpetrados, sobrelevando-se, no ponto, a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente e de considerável quantia em espécie, além da existência de outra ação penal movida em face do paciente pela suposta prática do crime de receptação (id. 45555473, p. 23).

Requerida a revogação da custódia, o juízo apontado como coator sinalizou a permanência dos motivos que deram ensejo ao claustro, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor do paciente (id. 45555473, p. 54).

Neste tópico, importa salientar que
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estabelece o

direito à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das
exceções
, pelo que se faz imprescindível à decretação da segregação provisória que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada, evidenciando, com base em dados concretos, a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 282, § 6o, CPP).

Na presente hipótese, os fundamentos suscitados pelo juízo
a quo
para a conversão da prisão em flagrante em preventiva autorizam a adoção de medida cautelar. Sucede que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem suscitar elementos concretos que evidenciem, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Oportuno relevar o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), a reafirmar o raciocínio de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a premente necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, mostra-se suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) para se evitar a prática de infrações penais, porquanto mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, a par das particularidades aventadas em relação ao coinvestigado, não se verifica indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. A propósito, embora não tenha comprovado de forma inequívoca que figurou apenas como motorista contratado por
Antônio
e que desconhecia o transporte de entorpecente, é de se notar que, em relação ao paciente, não se infere do boletim de ocorrência ou das declarações dos policiais e do coinvestigado qualquer elemento que evidencie sua ingerência contundente na empreitada.

Ainda, as imputações que pesam contra o paciente, seja a presente, seja aquela constante do registro anterior, não se referem a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Não bastasse, comprovou-se que ele possui residência fixa e família constituída.

Ademais, colhe-se do parecer fornecido pela Procuradoria-Geral de Justiça que foi oferecida denúncia apenas em face do coinvestigado, a quem se imputou a prática do crime de tráfico de drogas, consignando o Promotor de Justiça que oficia no caso que, em relação ao paciente,
“os elementos de provas amealhados aos autos até o presente momento são insuficientes para aquilatar que, de fato, teria contribuído para a traficância praticada pelo denunciado, sendo que tão somente o fato de dirigir o veículo até Cuiabá e retornar sem que nada mais se apresente nos autos, nesta etapa, é insuficiente para tanto.”
(
sic
, id. 48655466, p. 06).

De resto, assinalou o
Parquet
a necessidade de continuidade das atividades investigativas em relação ao paciente, a fim de averiguar eventual existência de elementos probatórios que indiquem seu envolvimento com a traficância, pelo que se requereu o relaxamento de sua prisão, na medida em que “
a necessidade da continuidade das diligências inquisitivas provocará postergação do prazo para encerramento das investigações, o que o indiciado preso preventivamente não pode suportar”
(
sic
, id. 48655466, p. 07)
,
pedido esse ainda pendente de análise pelo juízo
a quo.

Assim, tem-se que os elementos de convicção coligidos estão a corroborar a decisão liminar, no sentido de que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares menos restritivas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca (art. 319, IV, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras ao crivo do juízo.

Ante o exposto, ratificando a decisão liminar,
concedo a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de

Ronaldo Emiliano de Campos
para substituir a prisão preventiva pela medida cautelar descrita no art. 319, incisos IV, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020